Tribunal: TJDFT
Processo: 0706077-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706077-43.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: PRONTA CONSTRUTORA LTDA, SERGIO CARDOSO ALBINO, ATRIUM GESTAO DE IMOVEIS LTDA APELADO: MARCIA FIGUEIRA DE ALMEIDA DOS SANTOS, ANTONIL FERREIRA DOS SANTOS EMBARGADO: STRUTTURA ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator